Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por I.P.F. representada por sua genitora, A.Z.P., contra o v. acórdão (Id 36099249) desta c. 1a Turma Cível, em que ficou designado relator o e. Des. Teófilo Caetano, proferido em julgamento da apelação interposta pela embargada, Amil Assistência Médica Internacional S.A., contra a sentença (Id 25841664) exarada nos autos de ação de conhecimento veiculando preceito cominatório cumulado com pretensão de reparação por danos materiais e morais, movida pela ora embargante. O aresto ficou assim ementado: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PACIENTE. DIAGNÓSTICO. DEFICIÊNCIA VISUAL GRAVE, ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DA FALA, ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA SEVERA. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR NO MÉTODO BOBATH. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. INSERÇÃO DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÕES NORMATIVAS 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021). INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO (REsp 1.733.013/PR). RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO PROVIDA.SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 3. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acomete a consumidora – patologia congênita caracterizada por deficiência visual grave, atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e da fala e encefalopatia epiléptica severa - sua submissão a tratamento de estimulação elétrica neuromuscular com fisioterapeuta especialista no método Bobath, único tratamento com possibilidade curativa, ainda que resplandeça incontroverso o fato médico, mas aferindo-se o não preenchimento dos requisitos necessários à cobertura mínima regulamentar ou sua extensão pela via contratual, não sobressai ilegal a negativa de cobertura que a alcançara, porquanto amparada nas normas legais e infralegais que regulam a matéria, consistindo a rejeição administrativa em mero exercício dum direito legítimo que assiste à operadora do plano de saúde que o beneficia. 4. O contrato de adesão não encontra vedação legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, existindo disposição específica contratual ou normativa facultando a limitação quanto à extensão da cobertura cirúrgica pretendida, é indevida a ingerência, pelo Poder Judiciário, no que restara pactuado, à vista de resguardar-se o que fora livremente ajustado (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o). 5. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 6. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 428/2017 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 7. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 8. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória. 9. À Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão regulador do setor, é franqueado legalmente poder normativo para complementar as disposições originárias da Lei dos Planos de Saúde, notadamente no que se refere às coberturas a serem fomentadas pelos planos de saúde privados segundo cada segmentação de contrato, daí porque os atos regulamentares que edita se revestem de caráter vinculante até mesmo para o Poder Judiciário se não conflitam com o legalmente positivado, não podendo a normatização proveniente do órgão ser ignorada e o rol de coberturas obrigatório que estabelece ser tratado como meramente exemplificativo, delegando-se à apreciação subjetiva de cada operador do direito poder para dizer o que estaria ou não acobertado sem ponderação do contratado e do editado pelo órgão, tudo como forma de assegurar o funcionamento do sistema privado de planos de saúde (Lei no 9.656/98, arts. 1o, §o, 8o, 9o, 10, §§1o e 4o, etc). 10. Não se afigura consoante o sistema que as regras editadas pelo órgão setorial - ANS – por franquia legal sejam reputadas cogentes quando dizem respeito a estabelecer as coberturas mínimas de acordo com a segmentação de cada plano de saúde e em consideração das exceções autorizadas pelo próprio legislador, e sejam reputadas exemplificativas quando dizem respeito ao detalhamento das exceções autorizadas, e não criadas via de atos infralegais, implicando em mitigação do poder normativo que lhe fora assegurado de justamente assegurar o funcionamento do setor. 11. Conquanto a enfermidade esteja inserida nas coberturas mínimas estabelecidas pelo órgão setorial, mas tendo mais de um tratamento, todos eficazes, não tendo inserido o órgão todas as opções terapêuticas como de cobertura obrigatória, inviável que, não tendo o contrato estendido as coberturas, o plano de saúde seja obrigado a custear o procedimento não acobertado, pois, a despeito de ser assegurado ao médico indicar o tratamento mais indicado e o paciente a com ele anuir, não pode a operadora ser obrigada a custeá-lo se não inserido nas coberturas contratadas. 12. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1426324, 07308684720208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 36643921), a embargante sustenta que o presente acórdão, ora embargado, além de não se ter debruçado sobre o fato de haver UMA PRESCRIÇÃO MÉDICA nesse sentido, baseou toda a sua fundamentação para reverter a sentença a quo e; então negar o alcance das terapias com profissionais especializados à Embargante, olvidando algumas premissas, contrariando a lei e omitindo fatos INCONTROVERSOS, todos sustentados ao longo da demanda, motivo pelo qual merece ser retificado. Argumenta que o julgado se encontra em dissonância com a jurisprudência de referência desse Egrégio TJDFT. Mas, como se não bastasse isso, vai de encontro à remansosa decisão do STJ, bem como por estar omisso, contraditório e contrário à lei. O que iremos demonstrar com meridiana claridade a necessidade de retificação, para que se mantenha a decisão de primeira instância. Diz que o acórdão, ora Embargado, fundamenta TODA sua explanação, para reverter belíssima decisão de primeira instância quanto ao alcance das terapias com profissionais especializados, no fato da operadora ter indicado uma clínica da sua rede de credenciado. Mas, olvidou-se que, primeiramente, a operadora Embargada negou o atendimento à infante e logo em seguida não respondeu aos apelos dos genitores quanto à apresentação das certificações de especialização dos profissionais da sua rede de credenciados. Ao Contrário. A decisão olvida que a prescrição médica é enfática ao referir ser imprescindível a necessidade de que a infante seja tratada por um profissional especializado e com isso perpetua a alteração, a modificação, a minimização da prescrição pelas oblíquas. Confronta o entendimento sufragado no aresto com outro julgado. Tece, à guisa de omissão, considerações acerca do tratamento prescrito pela profissional de saúde que assiste à paciente. Conclui seu arrazoado ressaltando que os presentes embargos declaratórios visam à satisfação do fundamental requisito do prequestionamento explícito, exigido pelas Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à incontinenti abertura da via especial. Destarte, estes embargos não têm caráter meramente protelatório [...]. E, com isso, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento das omissões referidas, das contradições apontadas, contrariedades à lei pontuadas, para no final retificar a decisão de julgamento na parte que couber, mantendo a decisão proferida na primeira instância quanto ao alcance das terapias na consonância da prescrição médica e o dano moral, bem como às custas e honorários advocatícios, na conformidade do requerido na inicial. É o relatório. Decido. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Como observado na exposição, após a ampliação do quórum de julgamento (CPC, 942), esta relatora originária ficou vencida no julgamento da apelação, e o eminente 2o Vogal, Desembargador Teófilo Caetano, designado relator para o acórdão (Id 35888060). O art. 118 do RITJDFT, ao disciplinar as sessões de julgamento no Tribunal, dispõe que: Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. A despeito da omissão, no Regimento Interno deste Tribunal, acerca da prevenção, em situações em que o relator originário é vencido, há de ser considerado que os embargos de declaração devem ser apreciados pelo relator designado para o acórdão, porquanto a impugnação recursal é dirigida especificamente ao voto por ele exarado, e o recurso aclaratório tem natureza integrativa do julgado. Considero, portanto, equivocada a remessa destes embargos de declaração para esta signatária, porque o eminente Desembargador Teófilo Caetano, prolator do voto condutor do acórdão exarado, está vinculado ao recurso para julgamento de embargos de declaração. Por esse motivo, considero necessária a redistribuição deste recurso, a fim de se preservar o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da CF. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição dos embargos de declaração para o e. Desembargador Teófilo Caetano, porquanto opostos ao acórdão em que Sua Excelência foi designado relator no julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.